Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740205-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIDUÍNA MARIA VASCONCELOS LARA e HERMES PINTO LARA, em face de decisão proferida nos autos do Processo no 0705106-75.2020.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória no sentido de impedir a demolição do imóvel (ID 19644908). Em suas razões, os agravantes informam que foram notificados (intimação demolitória D 118532-OEU) a fim de providenciarem a demolição das edificações realizadas há mais de 36 anos, localizadas na Chácara Cravo e Canela, Itapoã/DF, em razão da infração aos artigos 15, inciso III, 22 e 50, bem como aos artigos 124, inciso V e 133, da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras). Asseveram serem os legítimos proprietários do imóvel particular (matrícula no 3.329) e não terem realizado nenhuma obra nova. Relatam que o imóvel fazia parte da Fazenda Paranoazinho, objeto de desapropriação amigável (Processo no 2013.01.1.135862-0) no qual restou estabelecido que seriam resguardados os direitos dos ocupantes do assentamento Cravo e Canela, formado a partir de alienações de frações ideais, como aquela em que estão localizadas as edificações em análise. Aduzem que a questão pertinente à divisão do assentamento é discutida no bojo do Processo no 2016.01.1.057414-2, sendo injustificada e arbitrária a determinação de demolição, pois a mencionada ação irá proporcionar a individualização das matrículas de cada Chácara. Ressaltam que as edificações estão localizadas em área particular e que não foram observados os termos da Lei no 13.465/17. Discorrem sobre a aquisição do imóvel, bem como a respeito da utilização de prova emprestada do Processo no 0703678- 58.2020.8.07.0018, destacando que o agravado desconhece a real situação fática e legal do imóvel. Defendem ser necessária a propositura de ação demolitória, uma vez que não é possível a demolição imediata das edificações que foram enquadradas como de interesse específico (Reurb-E) por meio da legislação vigente. Afirmam que a intimação demolitória está fundamentada no artigo 133, da Lei no 6.138/2018; contudo, a demolição somente poderá ocorrer se o imóvel não for passível de regularização, estando o agravado atribuindo tratamento diferenciado aos agravantes, em razão de centenas de imóveis vizinhos ao dos recorrentes, que, não obstante estarem na mesma situação, estão sendo tratados de forma diferente, configurando violação aos princípios da isonomia e igualdade. Sustentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, principalmente neste momento de pandemia, pois estão no grupo de risco e possuem idade superior a 60 anos. Requerem, em caráter de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar a suspensão, por parte do agravado, de qualquer ato demolitório e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 19644898). Relatados. Decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Os agravantes pretendem a obtenção de provimento judicial que impeça a demolição das edificações antes especificadas, supostamente erigidas há mais de 36 anos. Contudo, pelos documentos acostados nos autos de origem, não há motivos para impedir a ação estatal. Releva destacar que, inicialmente, o Juízo a quo suspendeu a determinação de demolição para que fossem prestadas informações pelo agravado sobre o imóvel em análise, e, após os esclarecimentos promovidos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos: (...) O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se estritamente ao escrutínio sobre a legalidade do ato, sendo vedado ao juiz interferir sobre escolhas discricionárias do administrador. No caso dos autos, a parte autora submete ao exame judicial o ato de intimação demolitória veiculado pela parte ré, relativamente a edificações por ela erguidas. O ato é motivado pelo fato de a edificação não ter sido precedida de licença administrativa, além de estar situada em área pública destinada à construção de via pública. A autora não comprovou a existência de licença para construir ou carta de habite-se. A edificação erguida sem licença administrativa prévia submete-se à sanção de demolição, expressamente cominada no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal É bem verdade que este juízo chegou a considerar a tese da necessidade de prévia ação judicial, para a demolição de edificações concluídas em imóveis particulares. Contudo, tal interpretação foi sistematicamente refutada pelas decisões do TJDFT, como se pode constatar nos autos 00091378720178070018 (1a Turma Cível, acórdão n. 1198707), 07105845520198070000 (1a Turma Cível, acórdão 1193532), 07075964120188070018 (2a Turma Cível, acórdão 1177579), 07000599120188070018 (3a Turma Cível, acórdão 1184994), dentre outros. Assim, a opinião original deste magistrado sobre o alcance da lei nova adaptou-se ao posicionamento que se vem firmando no TJDFT, em vista do sistema processual, que exige a construção de jurisprudência harmônica e coerente, para considerar que, de fato, o Decreto Distrital 39272/18 autoriza a demolição direta pela Administração, nos casos em que o infrator não cumpra, por conta própria, a intimação demolitória a ele dirigida. A circunstância de serem antigas não é suficiente para legitimar as edificações erguidas sem licenciamento, posto que não a violação ao direito não se convalida pela ação do tempo, mas, ao revés, a continuidade diária da violação do direito impede a fluência de qualquer prazo prescricional, enquanto perdurar a situação de ilegalidade. A mera perspectiva in abstracto de regularização não é fato jurídico apto a elidir a ação fiscalizatória do estado. Afirmar que algo é "passível de regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular, pela recordação trivial de que só se regulariza o que é irregular. Claro que "irregular" é tomado aqui como eufemismo para "ilegal". A perspectiva de regularização das edificações subordina-se ao reconhecimento da regularização pelo município ou DF, entidades incumbidas da gestão urbana pelo art. 30 da Carta. Se o próprio Distrito Federal, que é a pessoa competente para gerir a cidade, determina a demolição da edificação ilegal, compreende-se logicamente, sem maiores esforços de raciocínio, que a regularização foi reputada inviável pelo órgão competente. A circunstância de ter sido erguida em imóvel particular não legitima a edificação não licenciada, posto que a exigência de prévio licenciamento refere-se a edificações erguidas tanto em imóveis públicos, como em particulares. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que a eventual proibição da atuação administrativa enfocada nestes autos implicaria em desprestígio a ato administrativo aparentemente legítimo, além de prejudicar o desenvolvimento de projetos de obras públicas, atualmente obstados pela edificação ilegal. Em face do exposto, revogo a medida cautelar concedida ao início, e indefiro o pedido de tutela provisória veiculado na inicial. (...) Vê-se da leitura da decisão acima transcrita que não há elementos nos autos de origem que permitam afastar a conclusão de que a Administração está atuando no exercício regular de seu Poder de Polícia ao determinar a demolição de edificações que estão em desconformidade com a legislação pertinente e que foram erigidas sem a prévia e necessária licença administrativa, fato este que não é refutado pelos agravantes. Logo, é irrelevante para a questão posta em análise se a área em que se situam as edificações é pública ou particular, pois tanto em uma situação quanto em outra as obras não são passíveis de regularização e devem ser removidas, para que se possa dar continuidade às obras em via pública (Avenida Brasil – via de ligação do Itapoã Parque ao Fórum do Itapoã), conforme projeto de sistema viário aprovado. Quanto à alegação de que se faz necessária a propositura de ação demolitória para a realização do ato, observo que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado em sentido contrário à alegação. É, ainda, relevante destacar, quanto à alegação pertinente ao estado de saúde dos agravantes, que não há nos autos provas quanto ao alegado, sendo razoável supor que, como foram inicialmente notificados em 05/02/2020, já transcorreu prazo razoável para que não fossem surpreendidos com a atuação da Administração. No caso em exame, o fato de terem supostamente ocupado a área há vários anos não lhes confere a permissão para manter as construções irregulares, ainda que sob a alegação de violação ao princípio da isonomia, principalmente se a área em que foram construídas as edificações interfere com o projeto de sistema viário já aprovado. Não há, pois, nesta análise prefacial, vício ou ilegalidade na eventual ação demolitória feita pela Administração, atuando no interesse de toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator